Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-90.2018.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002578-90.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROGERIO MATIAS DE LIMA - CPF: 003.186.861-47 (APELANTE), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002578-90.2018.8.11.0011

APELANTE: ROGERIO MATIAS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA – FIXAÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, DE OFÍCIO
.

De acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor [documento atual do condutor] é pena prevista a ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

O STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional – o que não é o caso do réu –, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE 607107, Repercussão Geral, 14-04-2020).

Não há se falar na ocorrência do
bis in idem
em razão da apreensão da CNH do réu, no âmbito administrativo, e a aplicação da pena acessória de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, uma vez que as punições têm origem distintas, sendo as esferas independentes umas das outras.

Em
“razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de bis in idem baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa”
(TJMT, AP 0001300-54.2018.8.11.0011).

Mostra-se impertinente o pedido de redução da pena pecuniária quando fixada no mínimo legal – 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002578-90.2018.8.11.0011

APELANTE: ROGERIO MATIAS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROGERIO MATIAS DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, com
“suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
caput
, §1º, inciso I, do CTB.

A Defesa sustenta que: 1) o art. 306 do CTB
“não determina que a suspensão ocorra sobre a CNH do condutor que esteja em vigor, mas sim a suspensão e proibição de se obter permissão e habilitação para dirigir veículo automotor”
, ou seja,
“deverá ter seu direito de obter suspenso ou proibido, e não ter suspenso seu direito já obtido”
; 2) o direito de dirigir veículo automotor deve ser preservado, sobretudo porque
“o acusado utiliza de sua CNH para fins de trabalho e consequentemente sustento de sua família”
, além de já ter sido
“punido administrativamente”
; 3)
“o acusado já recebeu punição de multa administrativamente, acrescida com desconto de pontuação em sua CNH, não podendo haver a dupla cobrança de multa, ainda mais, quando o caput do art. 306 no rol das penas, traz a punição de multa no singular”
; 4) caso não excluída a pena de multa, que sejam reduzidos os dias e o valor.

Ao final, requer o afastamento tanto da suspensão do direito de dirigir veículo automotor quanto da pena pecuniária. Subsidiariamente, pede a redução dos dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, reduzindo, entretanto,
“o prazo de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses, mínimo legal previsto no art. 293 do CTB”
, de ofício.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002578-90.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no 22.01.2019, por volta das 00h57min, na Rua São Judas Tadeu, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado Rogério Matias de Lima conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância psicoativa.

No dia dos fatos, a guarnição policial militar, em rondas pelo bairro Jardim São Paulo, avistou o denunciado no momento em que conduzia seu veículo automotor, da marca Volkswagen, modelo Saveiro, de cor preta, de placas NCY-0203, de forma irregular (em zigue-zague), gerando perigo de dano.

Ato contínuo, quando da sua abordagem, foi constatado que o denunciado estava sob efeito de bebida alcóolica, sendo confirmado, através do teste de alcoolemia, que apresentou nível elevado de álcool.”

No tocante ao afastamento da permissão de dirigir, de acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão imediata do direito de conduzir veículo automotor [documento atual do condutor] é pena prevista a ser aplicada de
forma cumulativa
com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la,
de forma obrigatória
, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.”
(TJMT, N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

“Nos termos do art. 306 do CTB, a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória à pena de detenção, não havendo nenhuma ressalva na lei que permita, caso a caso, a supressão.”
(TJMT, AP 0008740-73.2017.8.11.0064, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 10/12/2019)

As circunstâncias de o apelante ser
“peão de fazenda”
e
“utilizar de sua CNH para fins de trabalho e sustento de sua família”
não constituem exceção à aplicabilidade da sanção acessória.

O STF, inclusive, reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional – o que não é o caso do réu –, fundamentando que tal penalidade
“não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica”
(RE 607107, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, REPERCUSSÃO GERAL, PUBLIC 14-04-2020).

Assim sendo, conclui-se que a suspensão do referido direito é prevista como sanção obrigatória para o apenamento do delito em tela, não se tratando de mera faculdade do julgador.

Noutro giro, não há se falar na ocorrência do
bis in idem
em razão da apreensão da CNH do réu, no âmbito administrativo, e a aplicação da pena acessória de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, uma vez que as punições têm origem distintas, sendo as esferas independentes umas das outras (TJMT, AP 0001221-76.2013.8.11.0035, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21/09/2017).

No tocante à pena pecuniária [dias-multa], igualmente,
“em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de
bis in idem
baseada
na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa
”
(TJMT, AP 0001300-54.2018.8.11.0011, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 24/07/2020).

De igual modo, apresenta-se injustificável o pedido de redução da pena pecuniária, porquanto foi fixada no mínimo legal – 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Sopesada a simetria com a pena corporal fixada, impõe-se readequar,
de ofício
, a pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, readéquo,
de ofício
, a pena acessória de
“suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
para 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021